Tribunal: TJPA
Processo: 0001393-09.2016.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIMINUIÇÃO DA PENA BASE APLICADA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUMENTO DO PERCENTUAL NÃO PARA SEU PATAMAR MÁXIMO, MAS SIM PARA 1/3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. 1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecente, vez que operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada não para o mínimo legal, mas para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e que após a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, ?d?, do CP) e da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, restou uma pena concreta e definitiva em 04 quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.2. Presentes as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, natureza e a relativa quantidade da droga, não há como ser aplicada a fração máxima com relação à causa de diminuição de pena em 2/3, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001501-662016.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE: THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA -
Lisianne de Sá Rocha- Defensora Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PELA QUAL FOI CONDENADA.
1.
Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisa na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e o depoimento da testemunha colhido em Juízo.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que a condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a ser cumprida em
regime

inicial semiaberto
.

Consta da denúncia que:
(...) Noticiam as anexas peças que no dia 18 do mês de fevereiro do ano de 2016, por volta das 10h, o sr. Jaime (vítima), o qual é mototaxista, estava no seu local de trabalho, quando a indiciada chegou e pediu para que o mesmo lhe levasse até a invasão do Japonês, sendo que em momento posterior â ação delituosa, a vítima percebeu se tratar de uma emboscada.
Segundo as declarações da vítima perante a autoridade policial, à fl. 21, ao chegar ao local indicado pela indiciada, surgiu um indivíduo moreno, que mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu que a mesma lhe entregasse a moto, empreendendo fuga em seguida com a Sra. Thais (indiciada).
Em seguida, a vítima comunicou o fato a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal que estava de plantão na barreira de Benevides, tendo os policiais saído em perseguição aos autores do crime e, as proximidades do Km 18, neste Município, conseguiram efetuar a prisão da indiciada, não prendendo o coautor do delito, pois este empreendeu fuga em uma área de mata que há naquele local.
Importa salientar que foi encontrado com a indiciada os objetos pessoais da vítima, assim como a motocicleta subtraída, sendo que a mesma foi reconhecida pelo Sr. Jaime como coautora do crime narrado (...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados
THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
, imputando-lhes o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 61, inciso II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a acusação, condenando a ré nas sanções alhures descritas (fls. 59/66)

Inconformada com a sentença condenatória, a acusada
THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I, do Código de Processo Penal, requerendo a apresentação das razões recursais nos termos do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia unicamente a absolvição da sentenciada na forma do art. 386, inciso VII, ante a ausência de provas robustas para uma condenação
.

Em contrarrazões (fls. 95/99), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame se manifestou pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pela recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito, como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 03/06), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 07), Auto de Entrega (fl. 08) e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima JAIME ALMEIDA DE QUEIROZ, que em sede policial, declarou:
(...) QUE, trabalha como mototaxista no Centro de Benevides, e como tal, na manhã de hoje por volta de 10h estava em ponto, quando ali chegou uma senhorita pedindo para o declarante realizar uma corrida em sua moto marca Yamaha/Factor YBR125, placas NSQ-6084, até a invasão do JAPONÊS; QUE, a senhorita então subiu na moto e a levou até a invasão do Japonês, e quando ali chegou no local desejado pela cliente, surgiu um elemento moreno, armado de revólver anunciou o assalto mandando o declarante entregar a moto, no que, teve de entregar a moto ao elemento que juntamente com a mulher evadiram-se do local em sua motocicleta; QUE, com a ajuda de um colega mototaxi, conseguiram ir atrás dos assaltantes em fuga na moto roubada; QUE, como o casal seguia em fuga pela Rodovia BR-316 no sentindo Benevides/Marituba, conseguiram acionar uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, que estavam de plantão na barreira de Benevides, cujos os policiais saíram em perseguição ao casal em fuga em sua motocicleta; QUE, na altura do KM 18, os policiais rodoviários conseguiram prender apenas a assaltante cujo o nome soube tratar-se de THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA , posto que, o piloto da moto conseguiu evadir-se embrenhando-se nas matas daquela rodovia; QUE, além da assaltante presa pela equipe policial, estes recuperaram sua motocicleta e também seus documentos pessoais que se encontravam em sua porta-cédula roubada pelo casal de assaltante; QUE, na ocasião reconheceu a acusada como a mulher que lhe levou para uma ¿casinha¿, para a perpetração do crime¿.

Tais declarações foram corroboradas pela testemunha Alex Brito de Araújo, tanto em sede policial como em juízo, ocasião em que afirmou que participou da prisão da recorrente, pois nesse dia estava de plantão na Barreira da Polícia Rodoviária Federal em Benevides, quando foram acionados pela vítima e mais alguns mototaxistas que lhes avisaram da ocorrência do roubo e que a dupla acabara de passar por ali, indo no rumo de Marituba.

Relata que conseguiram alcançar a motocicleta da vítima, mas somente a acusada foi presa, pois seu comparsa se embrenhou na mata, conseguindo êxito na sua fuga, deixando a apelante com a motocicleta e a carteira porta-cédula na posse de Thais.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima em sede policial, confirmadas pela testemunha Alex Brito em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal:
(...)
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando a vítima narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e o depoimento da testemunha colhido em Juízo.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato o apelante
THAIS DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
praticou o crime pelo qual foi condenado, razão pela qual mantenho a sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator